Tribunal: TJDFT
Processo: 0721458-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0024493-81.2014.8.07.0001, movida em desfavor de WAGNER PEREIRA DALTRO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor no sistema SISBAJUD, de forma reiterada, sob o argumento de que o processo se encontra suspenso e que, nessa condição, o art. 923 do CPC autoriza ao Juiz apenas a prática de atos urgentes, desde que tenha por finalidade evitar danos irreparáveis, não sendo este o caso dos autos. Recorre o Agravante alegando a necessidade de reforma da decisão agravada por contrariar a legislação aplicável ao caso e não espelhar o melhor entendimento adotado pelos Tribunais e Doutrina pátrias. Expõe que, ao longo do processo, foram realizadas diversas diligências em busca de bens do Agravado, como BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, além de pesquisas perante os cartórios de registro de imóveis, restando, todavia, todas infrutíferas na satisfação do crédito perseguido. Assevera que o transcurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa SISBAJUD, realizada em 20/04/2022, justifica a reiteração da diligência, sobretudo porque, naquela oportunidade, não foi utilizada a ferramenta “teimosinha”, que permite a pesquisa de ativos financeiros de forma reiterada nas contas de titularidade do Agravado. Acresce que a decisão denegatória não coaduna com os princípios da efetividade, economia e celeridade processual, dentre outros que norteiam os procedimentos aplicáveis ao processo de execução, salientando que a legislação processual atual, notadamente no art. 6o do Código de Processo Civil, dispõe acerca da cooperação a fim de obter uma efetiva prestação jurisdicional, além de que este e. TJDFT, em reiteradas decisões, já se posicionou acerca da necessidade de atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados, buscando bens passíveis de constrição, para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. Colaciona julgados em abono à tese sustentada e, invocando a presença dos requisitos da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, em vista da possibilidade de ocultação de ativos financeiros pelo Agravado, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e deferida a pesquisa de bens no sistema SISBAJUD, inclusive com a reiteração da diligência, via ferramenta “teimosinha”. Requer, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido, conforme ID 47348836 – págs.1/2. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome do Agravado, via sistema SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta de reiteração de busca automática (teimosinha). Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. No caso dos autos, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, máxime em vista do lapso temporal de mais de um ano desde a realização, em abril de 2022, da última pesquisa no sistema em comento, sem o uso da ferramenta de repetição programada da ordem de bloqueio, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, via SISBAJUD e com o uso da ferramenta “teimosinha”, foi realizado de forma genérica, sem qualquer indício concreto que possa sugerir existência de movimentação financeira recente do Agravado, a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade, capaz de justificar a intervenção imediata deste Juízo em prol da satisfação do crédito exequendo, cujo interesse é eminentemente privado. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que autorize a pronta atuação deste órgão recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso se aguarde a demora normal no desenvolvimento da marcha processual com a posterior análise do mérito do recurso. Diante destas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento de mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator